Tribunal: TJMT
Processo: 1050019-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050019-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NILDO BENTO DE ARAUJO - CPF: 130.742.098-28 (RECORRENTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1134-49 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO – VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA –

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 141314343), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz Leigo, e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para indeferir o pedido de substituição do produto diante do cumprimento informado e condenar a Reclamada a título de dano material, o valor de
R$ 450,00 (
quatrocentos e cinquenta reais
)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a Reclamada a título de dano moral, o valor de
R$ 1.000,00 (
mil reais
)
, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
).

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de danos morais arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a parte recorrida, argui preliminares de impugnação a gratuidade da justiça e de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. n° 141314350, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que adquiriu em
23/10/2021
, da empresa reclamada um
Ar-condicionado MODELO SPLIT INV 1200B SAMS 220V
, no valor de
R$ 2.399,00 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais)
.

Afirma que após contratado uma empresa e realizada a instalação do ar-condicionado no valor de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
, verificou-se defeito na refrigeração, possivelmente na carga do gás do aparelho (defeito do produto), conforme verifica-se do recibo de prestação de serviço anexo ao id. 141314305.

Aduz que entrou em contato com a reclamada, noticiou o ocorrido, ficando a ré de enviar um representante no prazo de 07 (sete) dias, contudo, não enviou ninguém (
Protocolo no 283586873
).

Diante da inércia da reclamada, registrou reclamação perante o Procon FA no 51.019.001.21-0003283, contudo, não obteve êxito na resolução do impasse.

O Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, para indeferir o pedido de substituição do produto diante do cumprimento informado e condenar a Reclamada a título de dano material, o valor de
R$ 450,00 (
quatrocentos e cinquenta reais
)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso.

Ainda, condenou a Reclamada a título de dano moral, o valor de
R$ 1.000,00 (
um mil reais
)
, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
).

Inconformado com a decisão singular, o autor sustenta que o valor da indenização a título de danos morais arbitrada pelo Juízo
a quo
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da ausência de conserto/substituição do produto defeituoso adquirido pela parte autora
.

Conforme se vê dos autos, o reclamante comprou um produto que apresentou defeitos e, apesar de o autor ter buscado
uma solução administrativa junto à reclamada, não obteve êxito.

Portanto, o dever de indenizar é patente.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$

1.000,00 (um mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o montante indenizatório para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022